Tribunal: TJES
Processo: 5009338-43.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009338-43.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: JEFERSON ADRIANO DE SOUZA SILLIS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009338-43.2021.0.08.0012

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: JEFERSON ADRIANO DE SOUZA SALLIS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA. AUTOR ALEGA QUE RECEBEU NO DIA 16/07/2021 AVISO DE QUE SUA CONTA SERIA ENCERRADA. NOVA NOTIFICAÇÃO NO DIA 23/09/2021 CONFIRMANDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. PREJUÍZOS SOFRIDOS COM O ENCERRAMENTO DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373 I DO CPC. RECORRENTE ALEGA CANCELAMENTO DA CONTA POR FALTA DE INTERESSE ECONÔMICO, E QUE AUTOR FOI DEVIDAMENTE INFORMADO DA DECISÃO. NÃO HAVENDO FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTABELECIMENTO DA CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO IMATERIAL. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença de procedência parcial, a qual condenou a Recorrente ao restabelecimento da conta bancária do autor e, ainda, ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$1.000,00 (mil reais), por danos morais.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado). No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174). Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95). O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Em total harmonia, assoma o magistério de CAVALIERI FILHO: “[...] mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral” (op.cit., p. 98).

Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a autoimagem que possui dos seus atributos).

No caso em apreço, o autor/recorrido não descreve nenhuma lesão corpórea ou atentado contra seus bens subjetivos, capazes de engendrar dano moral indenizável. Não há, ademais, prova de outra repercussão relevante, senão apenas os aborrecimentos inevitáveis, decorrentes da inércia da demandada em promover o imediato restabelecimento da conta.

Considerando tais lineamentos, uma vez que a parte autora não descreve, tampouco comprova outros desdobramentos graves, corpóreos, pessoais ou profissionais negativos, capazes de afetar os seus direitos da personalidade, e que sequer houve outros prejuízos, nem ao menos de cunho material, convenço-me de que a pretensão reparatória por danos morais deva ser rechaçada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. Sem custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
DAR PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)